Tribunal: TJDFT
Processo: 0040689-61.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0040689-61.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: RENATO PEREIRA DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se as partes para que se manifestem sobre os cálculos efetuados pela Contadoria Judicial no ID 76640200, sob pena de preclusão. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador